Tribunal: TJMT
Processo: 0000415-16.2008.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000415-16.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PURCINA ADRIANO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 551.337.461-72 (APELANTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), CLEBER DOS SANTOS SOUZA - CPF: 788.128.281-91 (APELADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), GYANCARLOS PAGLYNEARI CABELHO - CPF: 938.006.061-00 (APELADO), WILQUERSON FELIZARDO SANDES (APELADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), HENDER ULISSES DA SILVA (APELADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEBER DOS SANTOS SOUZA - CPF: 788.128.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GYANCARLOS PAGLYNEARI CABELHO - CPF: 938.006.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HENDER ULISSES DA SILVA - CPF: 808.290.581-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WILQUERSON FELIZARDO SANDES - CPF: 530.508.941-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS - AUTORA QUE FICOU COM SEQUELAS NO OLHO DIREITO - COMPROVADO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E O DANO SOFRIDO - DISPARO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR - REPRESENTANTE DO ENTE ESTADUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR MEIO DE NOTAS FISCAIS – RESSARCIMENTO GASTOS COM EXAMES – RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO §2
o, ART. 85 DO CPC
– APLICAÇÃO TAXA SELIC - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

De acordo com o art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente por eventuais danos causados por seus agentes, seja de ordem moral, seja de ordem material ou estética, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração.

Nesse caminhar, verifica-se nitidamente que um ato da administração (disparo de arma de fogo por policial militar) ligado por nexo de causalidade ocasionou um resultado danoso (a Autora foi atingida por estilhaços de bala letal, nos olhos, com sequelas para o resto de sua vida).

O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar. No caso, foram observados tais critérios e, portanto, deve ser mantido o valor da condenação por danos morais.

Com relação aos danos materiais, em que pese à sentença tenha consignado que não restaram comprovados nos autos as alegadas despesas médicas da apelante, tem-se que foi anexada a inicial dois recibos de pagamentos referentes a exames realizados a época pela requerente – id. 191927728 – fls. 125/126, nos valores de R$ 80,00 (oitenta reais) e R$ 120,00 (cento e vinte reais) totalizando o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), justificando-se assim, o seu ressarcimento a titulo de danos materiais.

No caso, deve ser aplicado o disposto no § 2o, do art. 85 do CPC/2015, ou seja, os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, considerando que é possível se mensurar o proveito econômico obtido nos presentes autos.

Tendo-se em vista que a sentença objurgada foi proferida em 01/10/2015, ou seja, antes da entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a adequação do “decisum” apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Purcina Adriano Ferreira Rodrigues, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da Ação De Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta pela recorrente contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, JULGANDO PROCEDENTE, em parte, o pedido exordial para CONDENAR apenas o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser acrescida de juros e correção monetária a partir desta data.

CONDENOU ainda, o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões (id. 191927734 – fls.50/73), a Apelante, assevera que a Prefeitura Municipal de Rondonópolis determinou que os professores e alunos acompanhassem o malfadado treinamento da Policia Militar, e que, portanto estava prestando serviço ao Ente Municipal, e por isso esse também possui responsabilidade, sendo no caso objetiva, para ambos os requeridos.

Explica que o Estado de Mato Grosso e o Município através da desastrosa operação causaram enormes danos a apelante, e não prestaram nenhum apoio.

Requer o provimento da apelação, e a majoração dos danos morais fixados na sentença, bem como a restituição e o custeio de todo o tratamento necessário para recuperação da apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO (id. 191927736).

A Procuradoria-Geral de Justiça não opinou, ante a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 202620157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Purcina Adriano Ferreira Rodrigues, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da Ação De Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta pela recorrente contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, JULGANDO PROCEDENTE, em parte, o pedido exordial para CONDENAR apenas o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser acrescida de juros e correção monetária a partir desta data.

Na origem, versam os presentes autos sobre AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por PURCINA ADRIANO FERREIRA contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS.

Sustentou a Autora, que no dia 26.05.2007, durante a realização de uma festa comunitária denominada Mutirão da Cidadania na Escola Municipal Princesa Isabel, nesta Comarca, que contava com a presença de aproximadamente 500 (quinhentas) pessoas, quando foi realizada uma apresentação da Polícia Militar, Organizada em conjunto pelo Governo do Estado, o Município de Rondonópolis e a Polícia Militar que oferecia vários serviços à comunidade.

Afirmou, ainda, que naquela ocasião a Polícia Militar fazia uma apresentação que consistia em uma simulação de resgate de um sequestro com refém. Contudo, ao invés de balas de festim em uma das armas, foi utilizada munição de verdade, o que acarretou ferimentos graves em diversos expectadores que estavam no local, além da morte de um garoto.

Asseverou, ainda, a Autora que foi atingida por estilhaços de bala que perfuraram o seu olho direito, tendo sido levada para o Hospital Regional de Rondonópolis, onde permaneceu internada por 12 (doze) dias. Após, diante da falta de profissionais médicos capacitados, o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis concordaram em custear o tratamento da Requerente na cidade de Goiânia, mas que não foram integralmente realizados por falta de pagamento.

Salientou, ainda, a Autora que ao ser atingida no rosto estilhaços de balas se alojaram em sua cabeça, ocasionando-lhe fortes dores de cabeça, tonturas, visões em dobro, entre outros desconfortos. E, que foi ao evento por imposição da Municipalidade, da qual era contratada como professora.

Assim, afirma que apresenta sequelas físicas e emocionais em consequência da tragédia, dizendo-se vítima da negligência, imprudência e descaso dos Requeridos, razão pela qual busca a Justiça para tentar amenizar os danos morais e materiais que vem suportando.

Informou que a Autora percebia como professora da rede pública Municipal a quantia mensal de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). E que após o acidente encontra-se afastada do serviço, recebendo do INSS o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) a título de auxílio-doença, que deverá ser complementado pelos Requeridos até que a mesma possa retornar à sua função habitual.

Assim, pediu a condenação solidária dos Requeridos na quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Requereu, também, a condenação dos réus ao pagamento de todas as despesas médicas, além de pleitear a renovação do contrato de prestação de serviços entre a Autora e a Prefeitura Municipal de Rondonópolis no cargo de professora.

Requereu, também, a concessão da gratuidade da Justiça e a condenação dos Requeridos no pagamento dos honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, acrescida de juros e correção monetária.

Contestada a ação e realizada a instrução processual, sobreveio a sentença, pela qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão da Autora (id. 191927733).

Irresignada, a requerente interpôs Apelo.

A controvérsia posta no Recurso cinge-se a se aferir se, na espécie, houve a responsabilidade dos requeridos MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E ESTADO DE MATO GROSSO e, a partir daí, verificar se a fixação das indenizações foram (ou não) devidas e proporcionais.

Sobre o tema, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 37, § 6o, estabelece como regra a natureza objetiva da responsabilidade civil dos Estados, sendo prescindível o elemento subjetivo para a configuração do dever estatal de indenizar:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nota-se, da leitura do supracitado dispositivo constitucional, que a configuração da responsabilidade civil estatal, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente público, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos.

Cuida-se, aqui, de responsabilidade objetiva, cuja sustentação teórica situa-se no risco administrativo, como já reiteradamente vêm decidindo o STJ e STF, a exemplo do AgInt no AREsp 2025085/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 22/03/2023 e do RE 499.432-AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe-197, publicado em 01/09/2017.

No presente caso, restou inconteste a responsabilidade do ESTADO DE MATO GROSSO pelo desastroso evento ocorrido em Rondonópolis, sendo que apesar da apelante ter sido a época funcionária temporária do ente municipal, os disparos de arma de fogo que atingiram as vítimas, inclusive a apelante, comprovadamente por meio da competente ação penal, se deu através de policiais militares, que representavam o Governo do Estado e não o Município.

Assim, deve ser mantida a sentença no ponto onde acolheu a ilegitimidade passiva do Município de Rondonópolis, mantendo-a somente sobre o Ente estadual.

Nesse caminhar, verifica-se nitidamente que um ato da administração (disparo de arma de fogo por policial militar) ligado por nexo de causalidade ocasionou um resultado danoso (a Autora foi atingida por estilhaços de bala letal, nos olhos, com sequelas para o resto de sua vida).

Assim, constato que a decisão de origem analisou de forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese em tela, além de bem avaliar o conjunto probatório produzido nos presentes autos.

Vejamos o que diz o ultimo acompanhamento das vitimas realizado pelo próprio comando regional da policia militar:

“(...) 1- Nome: Purcina Adriano Ferreira (professora)

Idade: 33 anos

Endereço: Avenida Ponce de Arruda n° 5795, bairro: Cidade Natal - Roo /MT

Telefone: (066)9991-9803/9625-2178

Situação: Apresenta estilhaço de projétil entre o globo ocular e o teto da órbita direita. A vítima apresenta todos os movimentos normais dos olhos e bem como sua visão, mas relata que dependendo do movimento do olho sente um pouco de diplopia (visão dupla). (id. 191927732 – fls. 7)”

Assim, com base nos elementos e fatos expostos, deve o Estado, indenizar a apelante.

Quanto aos danos morais concluo pela ratificação das respectivas condenações indenizatórios.

No que concerne ao valor, dentre os inúmeros parâmetros existentes para a definição do quantum indenizatório a título de danos morais, há quem aponte elementos como o potencial econômico da ré, a gravidade do fato ou extensão do dano, o caráter punitivo-pedagógico da reparação, a proporcionalidade e razoabilidade do valor, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito.

Assim, considerando a análise das particularidades do caso concreto, tenho que a fixação da indenização do dano moral em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), é suficiente para assumir um caráter pedagógico (e não punitivo) ao requerido, a fim de que evite novos fatos danosos como este, sem significar enriquecimento ilícito em favor da autora.

Quanto ao valor da indenização a título de danos morais, segundo o entendimento jurisprudencial e doutrinário a respeito, tem-se que na fixação desse montante devem ser sopesados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Referida indenização, contudo, não é traduzida em preço matemático, mas deve retratar a recomposição do patrimônio moral, devendo alcançar valor significativo pela dor injustamente provocada, cujo mecanismo visa minorar o sofrimento da Apelante.

Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros, em condição de praticá-las futuramente.

No caso em tela, então, entendo que o valor arbitrado (R$ 25.000,00) atende às referidas premissas, representando um montante proporcional e razoável, considerando a angústia, a dor e o sofrimento, aos quais foi submetida a Apelante.

Com relação aos danos materiais, em que pese à sentença tenha consignado que não restaram comprovados nos autos as alegadas despesas médicas da apelante, tem-se que foi anexada a inicial dois recibos de pagamentos referentes a exames realizados a época pela requerente – id. 191927728 – fls. 125/126, nos valores de R$ 80,00 (oitenta reais) e R$ 120,00 (cento e vinte reais) totalizando o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), justificando-se assim, o seu ressarcimento a titulo de danos materiais.

Por outro lado, com relação à pretensão deduzida pela Apelante de obrigar a Municipalidade a proceder à renovação de seu contrato de trabalho como professora da rede municipal de ensino, deve ser ratificada a sentença, pela improcedência do pedido, vez que a apelante era contratada temporariamente pelo ente, e portanto, havia vinculo de natureza precária, que não guarda qualquer relação direta com a presente demanda.

Por fim, quanto
ao valor fixado de honorários, ao ESTADO DE MATO GROSSO, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tenho que este deve ser retificado.

Isso porque, é cediço que de acordo com o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais podem ser fixados de forma equitativa pelo Magistrado nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido na demanda, ou nos casos em que o valor da causa for muito baixo, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”

Acontece que, no caso, deve ser aplicado o disposto no § 2o, do art. 85 do CPC/2015, ou seja, os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, considerando que é possível se mensurar o proveito econômico obtido nos presentes autos.

No que se refere aos consectários legais da condenação principal, considerando possuir natureza de ordem pública, podendo ser analisados de oficio
.

Em relação aos juros de mora e correção monetária, não constou na sentença com base em quais índices de correção monetária que as verbas devidas devem ser atualizadas.

Portanto, no caso em tela, há de se atentar a uma particularidade quanto aos consectários legais a serem aplicados na decisão, e se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.o 113/2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública e ainda previu, em seu art. 3o, a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública. Confira-se:

“Art. 3o. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (g.n.)

Da leitura desse novo regramento, conclui-se que este deverá incidir já no presente caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito ex nunc, ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos in casu, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Dessa feita, tendo-se em vista que a sentença objurgada foi proferida em 01/10/2015, ou seja, antes da entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a adequação do “decisum” apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nesta mesma linha de entendimento, é o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3o DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO.

A regra constante do art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic, só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante.” (TJPB, Apelação Cível n.o 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3a Câmara Cível, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, data da juntada: 13/12/2022) (g.n.)

Com essas considerações, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para retificar a sentença e dar provimento ao pedido de ressarcimento pelos danos materiais sofridos no valor de R$ 200,00 (Duzentos reais), conforme notas fiscais em anexo, e mantenho o valor referente aos danos morais em R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).

Consignando que,
o termo inicial da atualização monetária do valor da indenização referente ao dano moral incide da data da sentença que os fixou, conforme sumula 362 do STJ, e do dano material
da data do efetivo prejuízo
.

Retifico ainda a sentença para condenar o Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, a serem aferidos na liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024